Tribunal: STJ
Processo: 0217455-63.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1011529 - GO (2025/0217455-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: THIAGO LUIZ BATISTA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. IMPOSSIBILIDADE DE
HABEAS CORPUS
CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a
racionalização do uso do
visando a garantia não apenas do
habeas corpus,
curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva
priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou
remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
2. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que não cabe a
utilização de
como sucedâneo de recurso próprio, mormente
habeas corpus
quando não se verifica flagrante ilegalidade apta a atrair a concessão da
ordem de ofício, como na espécie.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/08/2025
03/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50209475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/09/2025 19:36:59
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: c47e09dd-2e0d-4454-9838-3b6b79792ba2

AgRg no HABEAS CORPUS No 1011529 - GO (2025/0217455-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: THIAGO LUIZ BATISTA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. IMPOSSIBILIDADE DE
HABEAS CORPUS
CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a
racionalização do uso do
visando a garantia não apenas do
habeas corpus,
curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva
priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou
remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
2. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que não cabe a
utilização de
como sucedâneo de recurso próprio, mormente
habeas corpus
quando não se verifica flagrante ilegalidade apta a atrair a concessão da
ordem de ofício, como na espécie.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por THIAGO LUIZ BATISTA DA
SILVA contra decisão por meio da qual indeferi liminarmente o habeas corpus
impetrado contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
GOIÁS (Apelação Criminal n. 5008638-53.2024.8.09.0006).
Depreende-se dos autos que o Tribunal de origem negou provimento ao
recurso de apelação, mantendo a condenação do ora agravante, pela prática do crime
previsto art. 171, § 4 , do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 29
o
(vinte e nove) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 93
(noventa e três) dias- multa.
Documento eletrônico VDA49790275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:20
Código de Controle do Documento: 9dddd175-f630-48ea-ba1a-f813a5e6b212

No
, o impetrante sustentou nulidade por cerceamento de
habeas corpus
defesa, em razão da prolação da sentença mesmo na ausência de apresentação
das alegações finais pela defesa.
Ao final, requereu, liminarmente, a suspensão do processo.
No mérito, buscou "[fosse] declarada a nulidade processual desde a
apresentação dos memoriais, pois o prejuízo está implícito no cerceamento da ampla
"
defesa, que não pode ser reduzida à mera formalidade (e-STJ fl. 11).
Às e-STJ fls. 526/528, indeferi liminarmente o
.
habeas corpus
Daí o presente agravo regimental, no qual o agravante reitera as razões
apresentadas na petição inicial.
Requer a reconsideração da decisão ou a submissão da matéria ao órgão
colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O presente recurso, não obstante suas judiciosas razões, não merece
prosperar, pela inexistência de argumentos aptos a ensejar a alteração do
entendimento firmado na decisão recorrida.
Não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem
buscando fixar balizas para a racionalização do uso do
visando a
habeas corpus,
garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da
efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou
remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de

, seja
habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio
por ter sido impetrado concomitantemente, seja por estar ainda escoando o prazo para
a interposição de recurso previsto em regramento legal e regimental.
Nesse mesmo sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...]
MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...] 2. Não se conhece de habeas corpus impetrado concomitantemente com
o recurso especial, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação
ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
[...] (AgRg no HC n. 904.330/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
5/9/2024
Documento eletrônico VDA49790275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:20
Código de Controle do Documento: 9dddd175-f630-48ea-ba1a-f813a5e6b212

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A
INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL
AINDA NÃO HAVIA FLUÍDO. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO.
PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado quando em
curso o prazo para interposição do recurso cabível. O recurso especial
defensivo, interposto, na origem, após a prolação da decisão agravada,
apenas reforça o óbice à cognição do pedido veiculado neste feito
autônomo.
[...] (AgRg no HC n. 834.221/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,

julgado em
, DJe de
.)
18/9/2023
25/9/2023

EMENTA PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
"HABEAS
CORPUS".
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
DOSIMETRIA.
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no
sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a
revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta
a gerar constrangimento ilegal.
[...] (AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
)
3/9/2024
6/9/2024.

INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. INADMISSIBILIDADE.
AUMENTO DA PENA-BASE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS.
PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 751.137/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
2/8/2022
4/8/2022

Ademais, no caso, não verifico a presença de flagrante ilegalidade apta a
atrair a concessão da ordem de ofício, uma vez que ficou consignado no acórdão
recorrido que, "[e]m minuciosa análise dos atos processuais, observa-se que tão logo o
Promotor de Justiça apresentou os memoriais (mov. 75), sobrevieram, as alegações
finais da defesa (mov. 78). Embora a peça tenha sido intitulada como "Resposta
Escrita", ela possui características típicas de alegações finais, abordando teses como a
nulidade da audiência, a inexistência de dolo, a ausência de materialidade delitiva e a
falta de configuração do dolo específico. Conforme a Súmula 523 excelso do Supremo
Tribunal Federal (STF), no processo penal, a ausência de defesa constitui nulidade
Documento eletrônico VDA49790275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:20
Código de Controle do Documento: 9dddd175-f630-48ea-ba1a-f813a5e6b212

absoluta, entretanto, a deficiência na defesa somente resultará na anulação do ato
caso seja demonstrado prejuízo ao réu. No presente caso, não há indícios de desídia
por parte do patrono, escolhido livremente pelo apelante. O defensor cumpriu os
prazos processuais e atuou regularmente ao longo das fases processuais, garantindo a
"
defesa do acusado. (e-STJ fl. 22/23).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49790275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:20
Código de Controle do Documento: 9dddd175-f630-48ea-ba1a-f813a5e6b212

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.011.529 / GO
Número Registro: 2025/0217455-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50086385320248090006
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: THIAGO LUIZ BATISTA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ESTELIONATO
CONTRA IDOSO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : THIAGO LUIZ BATISTA DA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
Documento eletrônico VDA50168577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:40:27
Código de Controle do Documento: 5492dcee-5712-4aa6-a054-f58558d56ee8

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:40:27
Código de Controle do Documento: 5492dcee-5712-4aa6-a054-f58558d56ee8